Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719429-40.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, WELLINGTON SANTANA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação formulado na petição de ID no 78029455. À Secretaria para que cadastre no processo o advogado da parte apelante Qualicorp S/A, considerando a juntada da petição de ID no 78029455 e substabelecimento de ID no 78029456. Após a regularização processual, aguarde-se o transcurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID no 77206327, sem republicação ou devolução de prazo. Transcorrido o prazo, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador